Tribunal: TJMT
Processo: 1033806-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033806-97.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIMAO FERNANDO ROCHA E BRITO DE AGUIA MORANT - CPF: 137.969.938-00 (AGRAVANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), SIMAO FERNANDO ROCHA E BRITO DE AGUIA MORANT - CPF: 137.969.938-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM PROCEDIMENTO REALIZADO PELO SUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REMESSA AOS JUIZADOS ESPECIAIS D
A F
AZENDA PÚBLICA. VALOR DO PREPARO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA ADEQUADA PARA DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Caso
e
m Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.o 1033806-97.2023.8.11.0041, retificou o valor da causa para R$ 1.635,27, reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Comum e declinou a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais d
a F
azenda Pública do Estado de Mato Grosso. O
A
gravante
sustentou que o valor da causa deveria considerar orçamentos particulares de cirurgia de artroplastia total do quadril, entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00, e pleiteou a manutenção da competência da Justiça Comum, a majoração dos honorários advocatícios e a devolução do preparo recursal recolhido em dobro.

II.
Questão
e
m Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa em ações de obrigação de fazer em matéria de saúde deve refletir o custo do procedimento na rede privada ou no SUS; (
ii
) estabelecer se o valor da causa impacta na definição da competência da Justiça Comum ou dos Juizados Especiais d
a F
azenda Pública; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição do preparo recursal recolhido em dobro no próprio recurso, após declínio de competência.

III.
Razões
d
e Decidir

3. O valor da causa em ações que envolvem fornecimento de tratamento médico pelo SUS deve refletir o custo efetivo do procedimento su
por
tado pelo erário, conforme previsto no art. 292, § 3o, do CPC, sendo incabível a adoção de orçamentos de instituições privadas.

4. Tratando-se de matéria de ordem pública, é legítima a correção de ofício do valor da causa e o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, sendo cabível o declínio para o Juizado Especial d
a F
azenda Pública, quando o valor for inferior a 60
salários
-
mínimos
, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009 e art. 64, § 4o, do CPC.

5.
A f
ixação do valor da causa em R$ 1.635,27, conforme tabela SIGTAP do SUS, conduz à remessa dos autos ao Juizado Especial.

6. A restituição de custas processuais, incluindo o preparo recursal recolhido em dobro, não pode ser analisada no bojo do recurso, devendo ser postulada pela via administrativa competente, conforme entendimento consolidado do TJMT.

7. A ausência de comprovação tempestiva do preparo justifica a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, sendo legítima a exigência de recolhimento em dobro.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O valor da causa em ações de obrigação de fazer envolvendo tratamentos realizados pelo SUS deve refletir o custo efetivamente su
por
tado pelo erário, não se admitindo estimativas da rede privada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §§ 1o e 4o, 292, § 3o, e 1.007, § 4o; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT,
ApCiv
n. 1008253-53.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.11.2025, DJE 10.12.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1030139-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto
por

Guilherme Frassetto
Smerdech
, na condição de patrono da causa de

Sim
ã
o
Fernando Rocha
e
Brito
d
e
Aguia

Morant
contra decisão monocrática proferida
por
este Relator
em sede de apreciação de
dois
recurso
s
de apelação

interposto
s
pelo
ora
A
gravante
e pelo
Estado de Mato Grosso
. No
decisum
objurgado
retificou-se
o valor da causa para R$ 1.635,27 e reconheceu
-se
, de ofício, a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda, declinando a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais d
a F
azenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Irresignado,
Guilherme Frassetto
Smerdech

alega que a decisão foi proferida sem observar os orçamentos apresentados nos autos, que estimavam o valor da cirurgia de artroplastia total do quadril entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00, e sustenta que todo o trâmite da ação ocorreu perante a Justiça Comum, inclusive com o recolhimento em dobro das custas processuais, motivo pelo qual requer a manutenção da competência da Justiça Comum e a majoração dos honorários advocatícios com base no valor médio do procedimento.

Alega que a remessa dos autos ao Juizado Especial d
a F
azenda Pública consubstanciaria inovação recursal e, caso mantida a decisão agravada, requer a restituição do preparo recursal recolhido em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Em contrarrazões, o
Estado De Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do agravo, reiterando que o procedimento foi custeado integralmente pelo SUS, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao custo público do procedimento, conforme tabela SIGTAP e, sendo este inferior a 60 salários-mínimos, impõe-se a remessa à competência do Juizado Especial d
a F
azenda Pública.

O
Município De Cuiabá
também apresentou
contrarrazõe
s
em igual
sentido, destacando que o procedimento foi realizado na rede pública e que não houve custos ao autor, inexistindo fundamento jurídico para majoração de honorários com base em orçamentos particulares.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de Agravo Interno interposto
por

Guilherme Frassetto
Smerdech
, na condição de patrono da causa de
Sim
a
o
Fernando Rocha e Brito de
Aguia

Morant
contra decisão monocrática proferida
por
este Relator em sede de apreciação de dois recursos de apelação interpostos pelo ora
Agravante
e pelo
Estado de Mato Grosso
. No
decisum
objurgado retificou-se o valor da causa para R$ 1.635,27 e reconheceu-se, de ofício, a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda, declinando a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais d
a F
azenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Para melhor elucidação da questão controvertida, passo à breve contextualização da lide.

Na origem,
o autor
Sim
ã
o
Fernando Rocha
e
Brito De

Agui
a
Morante
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando a disponibilização do procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, destinado à correção de enfermidade que o acometia.
(Id. 208914444)

Recebida a inicial, determinou-se a apresentação de exames médicos comprobatórios da patologia alegada (Id. 208908860)
. Sobrevieram contestações pelos entes demandados e, posteriormente, foi parcialmente deferida a tutela de urgência,
a fim de
assegurar ao autor a realização do procedimento cirúrgico
(Id.
208908875).
Ulteriormente, foi noticiado que o paciente se submeteu à cirurgia em 17/11/2023, no âmbito da rede pública de saúde.

(Id. 208914475)

A sentença julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando aos requeridos o regular fornecimento do procedimento enquanto perdurasse a prescrição médica.

(Id. 208914481)

Interpostas apelações pelo ente estadual e pelo patrono da parte autora, determinou-se o recolhimento do preparo recursal em dobro
por
este último, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, diante da ausência de comprovação do recolhimento no ato da interposição, consignando-se que eventual gratuidade deferida à parte não se estende automaticamente ao advogado quando este recorre em nome próprio.
(Id.
327315398
)

Efetuado o recolhimento do preparo nos moldes estabelecid
os
.
(Id. 327564863)

A apelação cível interposta
pelo advogado cingiu-se, em essência, à pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, sustentando que, à luz dos orçamentos particulares acostados, o custo do procedimento variaria entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00, devendo ser adotado, como parâmetro médio, o valor de R$ 200.000,00, sobre o qual postulou a incidência do percentual de 15% (quinze
por
cento).
(Id. 208914486)

Ao apreciar a tese recursal concluiu-se pela necessidade de retificação do valor da causa para R$ 1.635,27 — correspondente ao custo efetivo do procedimento no âmbito do Sistema Único de Saúde — e, como consequência lógica, reconheceu-se a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito, determinando-se o encaminhamento dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais d
a F
azenda Pública.
(Id. 328317377)

Irresignado, o
agravante
sustenta que a decisão desconsiderou os orçamentos apresentados, os quais estimariam o custo da cirurgia entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00, com repercussão direta na base de cálculo dos honorários advocatícios. Argumenta que todo o trâmite processual se desenvolveu perante a Justiça Comum, inclusive com o recolhimento em dobro das custas recursais defendendo,
por
isso, a manutenção da competência originária.

Aduz que a remessa
do feito ao
Juizado Especial d
a F
azenda Pública configuraria inovação recursal e, subsidiariamente, requer a restituição do preparo recolhido em dobro. (Id. 328632360)

Dito isto,
a matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado gravita em torno de três eixos jurídicos centrais: (i) o critério de fixação do valor da causa nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública; (
ii
) a repercussão desse valor na definição da competência jurisdicional; e (
iii
) a possibilidade de restituição do preparo recursal recolhido em dobro diante do posterior reconhecimento da incompetência absoluta.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expendidos pelo Agravante,
não se identificam fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual, com a devida vênia, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Com efeito, cumpre assinalar que a matéria atinente ao valor da causa somente foi
submetida
à apreciação deste Relator em virtude das
teses
recursais deduzidas pelo agravante. Ao postular a majoração dos honorários sucumbenciais, fundamenta seu pleito na alegação de que o custo da cirurgia, na rede privada, alcançaria montante compreendido entre R$ 185.000,00 e R$ 230.000,00, atribuindo a tais cifras relevância direta para a definição da base de cálculo da verba honorária.

Nesse sentido, a análise do valor da causa revela-se consequência necessária da insurgência recursal,
eis que

a pretensão de elevação dos honorários, ancorada em determinado conteúdo econômico, impõe a verificação da correspondência entre o proveito econômico e o valor atribuído à demanda.

Evidenciada eventual discrepância,
é de rigor
sua adequação ao montante efetivamente refletido n
a lide
, não sendo juridicamente admissível ao julgador desconsiderar elemento objetivo que repercute tanto n
a f
ixação da competência quanto na definição dos consectários sucumbenciais.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, o art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente o dever de correção, de ofício, do valor da causa quando este não refletir o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Confira-se:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e
por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Nessa linha, tem-se firmado,
por
esta Egrégia Corte, entendimento no sentido de que, nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, o valor da causa deve guardar correspondência com o custo efetivamente su
por
tado pelo erário quando o tratamento é realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, revelando-se inadequada a adoção de estimativas extraídas da rede privada, as quais não traduzem o conteúdo econômico real da controvérsia instaurada em juízo.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS D
A F
AZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer par
a f
ornecimento de tratamento de saúde, com condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa pode ser corrigido de ofício para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com a consequente modificação da competência para julgamento da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos do art. 292, §3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido. 4. O valor fixado inicialmente não reflete o custo real do procedimento, realizado integralmente no SUS, conforme comprovado nos autos.

5. Diante do novo valor, que não ultrapassa 60
salários mínimos
, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais d
a F
azenda
Pública,nos
termos da Lei n. 12.153/2009. 6. É cabível o declínio de competência com a remessa dos autos, nos moldes do art. 64, §4o, do CPC, preservando os atos decisórios já proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado. 2. Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, é competente o Juizado Especial d
a F
azenda Pública, conforme art. 2o da Lei n. 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §4o, e 292, §3o; Lei n. 12.153/2009, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018. (N.U
1008253-53.2023.8.11.0007
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)” [
g.n
.]

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS D
A F
AZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer par
a f
ornecimento de tratamento de saúde, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa pode ser corrigido de ofício para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com a consequente modificação da competência para julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 292, §3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido. 4. O valor fixado inicialmente não reflete o custo real do procedimento, realizado integralmente no SUS, conforme comprovado nos autos.

5. Diante do novo valor, que não ultrapassa 60
salários mínimos
, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais d
a F
azenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009. 6. É cabível o declínio de competência com a remessa dos autos, nos moldes do art. 64, §4o, do CPC, preservando os atos decisórios já proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado.
2.
Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, é competente o Juizado Especial d
a F
azenda Pública, conforme art. 2o da Lei n. 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, §4o, e 292, §3o; Lei n. 12.153/2009, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018. (N.U
1006170-06.2024.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)” [
g.n
.]

No caso concreto, constata-se que o procedimento médico pleiteado — artroplastia total de quadril — foi integralmente realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (Id. 208914463 e 208914475), inexistindo qualquer dispêndio financeiro
por
parte do demandante.

Consoante informado pelo Município de Cuiabá
(Id.
208914463)
e corroborado
por consulta ao SIGTAP — Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS, o custo efetivo do procedimento perfaz o montante de R$ 1.635,27, quantia substancialmente inferior àquela inicialmente atribuída à causa e que não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos. Tal circunstância atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Imp
ende
registrar
que
a correção do valor da causa, bem como o reconhecimento da incompetência absoluta, não configuram
inovação recursal,
por
qu
an
to
se
se
tratam

de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente dispõem os
arts
. 64, § 1o, e 292, § 3o, do CPC.

Nessa linha de intelecção, a adequação do valor da causa conduz, como consequência lógica e necessária, ao declínio da competência para o Juizado Especial d
a F
azenda Pública, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, com a preservação dos atos decisórios já praticados.

Vencida esta questão,
no tocante ao

preparo recursal recolhido em dobro
, observa-se que a determinação decorreu da ausência de comprovação do recolhimento no momento da interposição do recurso, incidindo a regra do
art. 1.007, § 4o, do CPC
.

Isso
por
qu
e
,
ainda que
a parte litigante seja ben
eficiária da gratuidade da justiça, tal benesse não se estende automaticamente ao patrono que recorre em nome próprio para discutir honorários advocatícios. Nessa hipótese, o advogado atua na defesa de direito próprio, razão pela qual o preparo constitui
pressuposto de admissibilidade recursal
.

Por
derradeiro, no que tange ao pedido de
restituição das custas processuais
, a jurisprudência desta Egrégia Corte consolidou entendimento no sentido de que a devolução de valores recolhidos a título de preparo deve ser pleiteada na via administrativa própria, perante o órgão competente, não se inserindo tal providência no âmbito estrito de cognição do recurso interposto.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE -SE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
ISSQN
– CONSTRUÇÃO EM TERRENO E COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA concedida em parte – REMÉDIO CONSTITUCIONAL ISENTO DE CUSTAS –
RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A SER PLEITEADA NA VIA ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA
RaTIFICADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A construção feita pelo incor
por
ador
por
conta própria e em terreno próprio não dá ensejo à tributação pelo
ISSqn
. PRECEDENTES DO
STJ .
2. Nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso, os Mandados de Segurança são isentos de custas processuais, RAZÃO PELA QUAL, se não há sucumbência, INEXISTE interesse processual, haja vista que o provimento jurisdicional não
traRÁ
melhora na situação fática pretendida.

(TJ-MT - APL: 10303756020208110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)
”
[
g.n
]

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
CÍVEL .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO
CONFIGURADA .
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS
POR
VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação,
por
ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, não sendo observada a determinação judicial para recolhimento em dobro das custas no prazo determinado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

II .
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extem
por
ânea do comprovante de preparo afasta a deserção do recurso de apelação; e (
ii
) saber se é cabível a restituição das custas recolhidas fora do prazo,
por
meio de pedido formulado no próprio recurso.

III. Razões de decidir

A parte agravante foi intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, mas permaneceu inerte no prazo legal, o que atrai a deserção, nos termos do art. 1 .007, § 4o, do CPC.

O recolhimento intempestivo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

O pedido de devolução de custas não pode ser conhecido,
por
ser incabível a via processual eleita, devendo ser formulado na esfera administrativa, conforme Instrução Normativa SCA no 2/2011.

Inexistente má-fé processual, pois não se verificam condutas dolosas que justifiquem a aplicação de
penalidade .

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O descumprimento da intimação para comprovação do preparo recursal em dobro configura deserção do recurso, nos termos do art. 1 .007, § 4o, do CPC. O pedido de restituição de custas processuais deve ser formulado na via administrativa própria, sendo incabível seu conhecimento no bojo do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.169 .505/SP, REsp, 731.197-SP; TJMT, 1013885-72.2023.8 .11.0003 e 1001100-87.2023.8 .11.0000

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10301399120218110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2025) [...]” [
g.n
.]

Diante desse cenário,
inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada
, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno
,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026